Tribunal: TJDFT
Processo: 0713050-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713050-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DE PORANGATU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARIA VITORIA BERNARDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED DE PORANGATU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do incidente, em sede de cumprimento de sentença, processo n.o 0008121-96.2010.8.07.0001, movido por MARIA VITÓRIA BERNARDES, desconsiderou a personalidade jurídica da executada UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS para incluir no polo passivo a recorrente. Nas razões (ID 16222200), alega sua ilegitimidade passiva, ante a inexistência de quaisquer vínculos com a Unimed Centro-Oeste e Tocantins – Cooperativa de Trabalho Médico. Sustenta haver total independência entre as Unimed’s por força da Lei n. 5.764/71, possuindo tanto a executada quanto a agravante inscrições próprias na ANS e CPNJ distintos, demonstrando, desta forma, a singularidade das cooperativas. Sustenta, outrossim, jamais ter comercializado ou firmado contrato com a agravada, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelos atos decorrentes do processo no 0008121-96.2010.8.07.0001, mormente por ter apresentado pedido de desfiliação da executada antes mesmo da lide originária. Aduz ter tomado ciência do processo de origem somente após a decisão de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, evidenciando ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para obstar a eficácia da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Determinei à agravante colacionar o comprovante bancário do pagamento do preparo recursal, tendo em vista ter acostado apenas a guia, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (ID 16276911). A recorrente trouxe o documento de ID 16284108. É o relatório. Decido. Conforme consabido, o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja demonstração deve ser promovida no ato de sua interposição, sob pena de deserção. É o que se depreende da leitura do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso em apreço, considerada insuficiente a documentação acostada aos autos, concedeu-se à agravante a oportunidade de complementá-la a fim de trazer o comprovante do efetivo pagamento do preparo recursal. Não obstante, a recorrente trouxe novamente a guia recursal e a cópia de um cheque que supostamente comprova o pagamento. Verifica-se que, malgrado tenha um número de autenticação na cópia da cártula não se pode relacioná-lo indubitavelmente ao pagamento da guia recursal, atraindo a incidência do disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Nesse descortino, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o seu conhecimento em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1007, §4o, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator